Tribunal: TJDFT
Processo: 0740416-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740416-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE CRUZ DE LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazões ao agravo interno, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 14 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator